Tribunal: TJDFT
Processo: 0729738-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0729738-25.2020.8.07.0000 Paciente: HIGO PEREIRA LIMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados, Dra. Nathalia Cristini Freitas Fraga, OAB/DF 37.679 e Dr. Flávio Tadeu Corsi Ximenes, OAB/DF 54.450, em favor de HIGO PEREIRA LIMA, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Informam os Impetrantes que o Paciente cumpre pena em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), com autorização de trabalho externo implementado e visitas quinzenais à sua família, não ostentando apuração de falta grave nos últimos 12 meses. Esclarecem que o Paciente teve os benefícios suspensos na data de 19 (dezenove) de março de 2020 e está recluso no Centro de Progressão Provisória – CPP, tendo em vista decisão proferida pela Autoridade Coatora, nos bojo do Processo no: 0401846-72.2020.8.07.0015, que determinou, em razão da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2, conhecido como COVID19 ou Coronavírus, a imediata suspensão das saídas para exercício de trabalho externo no CDP, CPP, PFDF e NCPM, até o dia 19/04/2020, e em posterior decisão, prorrogou tais medidas até o dia 03/5/2020, novamente prorrogou para 15/5/2020, logo após para 31/5/2020, após para 30/6/2020, após até o da 15/07/2020, e por fim, ocorrendo nova prorrogação até o dia 20/8/2020, podendo ocorrer novas prorrogações sucessivas. Alegam que o paciente se encontrava no regime semiaberto e possuí trabalho externo; e hoje está trancado em cela coletiva com fiscalização 24 horas como se do fechado fosse. Além disso, corre o risco de perder o emprego. Não recebe visitas ou sacolinhas com alimentação e kit-higiene. Ademais, está em cela superlotada, sem distância mínima entre pessoas, sem ventilação cruzada adequada, com racionamento de água e sem kit-higiene individual suficiente, existindo patente violação ao Tema 933 do Superior Tribunal de Justiça. Não é o Habeas Corpus a ação adequada para a discussão de benefícios concedidos a pessoas reclusas. Até mesm porque liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, observo que a questão suscitada concernente ao cumprimento de pena, em tese, é matéria atinente a Recurso de Agravo em Execução, sendo certo que eventual possibilidade de análise de concessão de benefícios, se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, o que deverá ser objeto de apreciação pela Turma em sua composição plena, devendo ser ressaltado que a Covid-19 é uma pandemia que possui sérias implicações no sistema de justiça penal, mas esse fato, por si só, não conduz à imediata liberação de todos os presos em cumprimento de pena no regime semiaberto, razão de indeferir o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator